Tribunal: TJMT
Processo: 0023398-03.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023398-03.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI - CPF: 692.859.691-00 (APELANTE), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (APELADO), GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 925.676.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON FERREIRA PADILHA - CPF: 022.886.451-80 (TERCEIRO INTERESSADO), INVESTPAR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.066.142/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FALSIDADE IDEOLÓGICA [EMPRESAS “LARANJAS” E SIMULAÇÃO DE SUCESSÃO]
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANULAÇÃO DE REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DETERMINADA EM
PROCEDIMENTO PRELIMINAR DE INVESTIGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - PEDIDO DE NULIDADE DO ATO JURÍDICO – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

- ORDEM JUDICIAL PARA ANULAÇÃO DE REGISTRO PERANTE A JUCEMAT -

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL -

INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO JURÍDICO – JULGADO DO STF - CONTRARRAZÕES INTEGRADAS COMO FUNDAMENTO PARA DECIDIR

- RECURSO PROVIDO.

Se
a decisão que se pretende desconstituir foi prolatada por Juízo criminal,
“o único caminho que o ordenamento lhes proporciona é a Ação Declaratória de Nulidade, a mesma querela nullitatis que o Processo Civil confere a destinatário de sentença danosa não sustentada por citação válida”
perante
“o juízo prolator da decisão teratológica”
(Procuradoria Geral de Justiça, AP 1018561-17.2021.8.11.0041).

A
“querela nullitatis insanabilis” tem por escopo o
“afastamento do universo jurídico de decisão judicial considerada inexistente, ainda que de fato lançada no processo”
. Constitui medida excepcional para afastar “
efeitos decisão judicial que não reúne sequer seus elementos essenciais e que não pode mais ser atingida pelas normais vias de impugnação”
(STF, Ag na ApO 2.631/GO).

“[...] a decisão que determinou a nulidade da 4ª alteração contratual deu-se em um procedimento investigatório criminal, que foi arquivado em razão do advento do prazo prescricional do crime de falsidade ideológica. Salta aos olhos que a decisão não se encontra inserida dentro de uma relação jurídica processual, que obrigatoriamente exige a obediência ao contraditório e ampla defesa. Sequer houve a instalação de uma relação processual, pois não foi inaugurado o processo criminal com o oferecimento de denúncia. Não houve contraditório e ampla defesa e, nessas condições, não pode haver qualquer decisão judicial de mérito. Extinguiu-se a punibilidade dos investigados em razão da prescrição ainda na fase investigatória, ocasião em que, sem o devido processo legal e sem fundamentação, o juízo a quo determinou a nulidade do documento considerado falso em sede de investigação. [...]Ocorre que, como a decisão do juízo criminal no Inquérito Policial [...] tratou de matéria não penal, que não era de sua competência, fica parecendo que o presente feito deva ser analisado pelo juízo cível. O mérito dessa ação é justamente demonstrar que o juízo criminal extrapolou os limites de sua competência ao decidir matéria afeta à seara cível. Assim, olvidou-se o juízo a quo de que se estava diante de uma ação autônoma de impugnação para justamente corrigir essa nulidade de incompetência absoluta de determinar nulidade de atos jurídicos, principalmente quando o fato não foi provado dentro de uma relação jurídica e com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(SIMP 000872-003/2009 - 29ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá -

Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária)

Recurso provido para desconstituir “
a decisão que anulou a

4ª alteração contratual da empresa INVESTPAR DISTR. COMÉRCIO DE PRODS. AGROPECUÁRIOS LTDA perante a JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO -”,
proferida
no
Procedimento Preliminar de Investigação nº 041/2007.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0023398-03.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI

JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI e JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico (PJe nº 0023398-03.2019.8.11.0042), que a extinguiu, sem resolução do mérito, e manteve a anulação do registro da “
4ª Alteração Contratual da Empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuário-LTDA.”
perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT –, determinada no
Procedimento Preliminar de Investigação nº 041/2007, instaurado pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública para crime de

falsidade ideológica [empresas “laranjas” e simulação de sucessão]
– art. 299 do CP – (fls. 114/116-ID

ID 169163286).

Os apelantes, na condição de sócios da empresa Empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuário-LTDA. [quadro societário anterior a “4ª Alteração Contratual”]
,
sustentam que o
“Juízo Criminal, sem a devida motivação, decidiu pela anulação de um ato cível, que veio a causar prejuízo a terceiros, sem que lhe fosse garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa”
.

Pedem o provimento para que seja desconstituída a “
decisão que anulou a 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL da empresa INVESTPAR DISTR. COMÉRCIO DE PRODS. AGROPECUÁRIOS LTDA junto a JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
” (fls. 118/130).

A 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – NÚCLEO DE DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA – pugna pelo provimento (ID 181080191).

A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita o “não conhecimento do recurso|”. No mérito, opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação – Recurso contra decisão que julgou extinta ação declaratória de nulidade de ato jurídico – Alega nulidade do ato jurídico combatido por inobservância do contraditório e ampla defesa, adentrando o juízo em matéria cível – Pedido de nulidade do ato jurídico – Nulidade de ato jurídico transitado em julgado há vários anos – Recurso que não deve ser conhecido – Ato jurídico combatido proferido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá – Cabimento de revisão criminal a ser proposta pela parte interessada para aferir a existência de error in procedendo ou in judicando – Mérito: Relatório circunstanciado – Alteração ideologicamente falsa de contrato social – Transação que não contou com a participação dos terceiros prejudicados [vítimas] – Desconstituição da fraude – Medida de ordem pública – Notícia de condenação na seara trabalhista, inclusive com pactuação de acordo por parte dos apelantes como verdadeiros donos da empresa – Idoneidade da pretensão comprometida – Ilegalidade do ato jurídico combatido não identificada – Parecer pelo não conhecimento do recurso. Se conhecido, pelo desprovimento do apelo.
.” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 185469671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA suscita o “não conhecimento” do apelo sob a assertiva de que “
a anulação da 4ª alteração contratual da empresa dos apelantes se deu de forma fundamentada, alicerçada no princípio do livre convencimento motivado, cujo ato decisório transitou em julgado sem interposição de recurso
” (ID 156092676).

Todavia, aplica-se ao caso o princípio da primazia do mérito, notadamente porque a impugnação do ato judicial foi objeto de mandado de segurança e
habeas corpus
, nos quais não houve a apreciação da nulidade suscitada pela Defesa (MS nº 1016887-64.2020.8.11.0000 e HC nº 1012705-35.2020.8.11.0000).

Dito isso, vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A análise da apelação recomenda breve
retrospecto dos fatos e dos atos jurídicos para compreender a pretensão recursal, por envolver pretensão de desconstituição de julgada. .

Os apelantes são sócios-proprietários da empresa INVESTPAR DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA. e teriam vendido suas cotas para Adílson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva, cuja transferência foi realizada, no dia 23.8.2005, por meio

alteração contratual registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT – (ID 169163286 – fls. 57/62).

A Corregedoria Fazendária do Estado de Mato Grosso, “
em cumprimento à Ordem de Serviço nº 001/2006 (INTELISEFAZ, de 20 de março de 2006)
”, constatou a “
ocorrência de uma sucessão fraudulenta com a utilização de sócios ‘fantasmas’ ou ‘laranjas’, referente à empresa INVESTPAR DIS. a P. AGROPECUÁRIOS LTDA-ME
” e a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública instaurou

Procedimento Preliminar de Investigação – PPI nº 041/2007 – para apurar eventual
“inclusão fraudulenta”
de Adílson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva, no quadro societário da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., com objetivo de identificar fraude na criação de empresas “laranjas” e simulação de sucessão promovida por escritórios de contabilidade (Autos n° 8085-80.2011.811.0042).

Em 23.5.2011, a 14ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA requereu o arquivamento do referido procedimento preliminar de investigação diante do transcurso do prazo prescricional, bem como requereu a anulação do
“registro da 4ª alteração contratual da empresa INVESTPAR DIST. COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LIDA. e, ainda, que após tal medida comunique prontamente a RECEITA FEDERAL para que seja providenciada a regularização do CPF dos cidadãos ADILSON FERREIRA PADILIIA e GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA visando desvincular seus nomes do quadro societário da mencionada empresa”

(Ana Cristina Bardusco Silva, estão promotora de Justiça - fls. 79/79-ID 169163286)

Em 12.7.2011, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá acolheu a promoção de arquivamento pela prescrição da pretensão punitiva e determinou à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT – que

anulasse a 4ª alteração contratual da empresa INVESTPAR DIST. COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
in verbis
:

“Acolho integralmente a manifestação do Representante do Ministério Público (fls. 76-79), relativamente a estes autos de procedimento preliminar de investigação, instaurado para apurar a prática do delito do crime de Falsidade Ideológica, por fatos que ocorreram em datas já longínquas, verificando-se de plano a inviabilidade de eventual Ação Penal pela prescrição da pretensão punitiva.

Em que pese o resultado positivo das investigações preliminares acerca da utilização indevida dos nomes dos cidadãos Adilson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva na elaboração de documento falso e constituição fraudulenta de Empresas em nome destes. O Membro do Parquet ressalta que as condutas elencadas na presente representação, teriam ocorrido em 2005. Assim, considerando as penas cominadas aos delitos alhures citado e o fato de haver transcorridos mais de 05 anos e 08 meses da data dos fatos e a data atual, notório se torna a incidência do Instituto da Prescrição.

Por fim, aponta o Ministério Público que diante de tal constatação resta prejudicada a propositura da ação penal pela inexistência do interesse de agir, condição indispensável para a propositura da ação penal.

Assim sendo, determino o arquivamento formal do procedimento preliminar de investigação, com as baixas necessárias no Cartório Distribuidor.

Entrementes, determino seja oficiado a JUCEMAT para que CUMPRA na íntegra o último item do parecer ministerial (fl. 79).”
(José Arimateia Neves Costa, juiz de Direito – Autos nº 8085-80.2011.811.0042 - ID 169163286 – fls. 64/65).

Essa decisão foi cumprida pela JUCEMAT (ID 53873492) e transitou julgado no dia em 29.7.2011 (fls. 115), sem intimação da empresa
INVESTPAR DIST. COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., por seus representantes legais.

Em
12.6.2019, os apelantes
FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI e

JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA
ajuizaram a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 0023398-03.2019.811.0042 sob as assertivas de que não integraram relação processual ampla no inquérito policial e prejuízo material decorrente da alteração contratual, ordenada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por passaram a ser responsáveis pelos débitos fiscais da empresa

(ID 169163286 – fls. 35).

Em 2.10.2019, o Juízo singular extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com a seguinte fundamentação:

“
Compulsando detidamente, nota-se que, no bojo do Inquérito Policial n 008085-80.2011.811.0042 - Cód. 310065, foi proferida decisão judicial, em 13/07/2011, determinando o arquivamento do referido inquérito, em face da inexistencia de interesse de agir.

Na oportunidade, o juízo da 7ª Vara Criminal determinou também que a JUCEMAT anulasse o registro da 4ª alteração contratual da empresa INVESTPAR DIST. COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS

LTDA, com a devida comunicação â Receita Federal para que seja providenciada regularização do CPF dos cidadãos Adilson Ferreira Partilha e Girlane de Oliveira Silva visando desvincular seus nomes do quadro societário da mencionada empresa.

Dos andamentos lançados no sistema Apolo, observa-se que a Secretaria desta unidade judiciaria certificou, em 15/08/2011, que a decisão judicial transitou em julgado para a acusação, em 29/07/2011 isto é, há mais de 8 (oito) anos.

E pacifico na jurisprudência pátria, bem assim, nos ensinamentos da doutrina que o esgotamento da instância é efeito genérico da sentença, de modo que, uma vez proferida, não mais pudera ser modificada pelo seu prolator, salvo nos casos de embargos declaratários, erros materiais, ou recurso em sentido estrito, o que não é a casa deste pleito, pois os requerentes buscam a reanálise de matéria já julgada. [...]

Consigne-se, por ser importante, que apesar do decisum ter sido proferido por outro Magistrado é salutar registrar que o inquérito policial tramitou perante o juízo da 7ª Vara Criminal de modo que o ordenamento jurídico não permite que este subscritor altere ou modifique decisão judicial proferida por colega, à época, Titular desta unidade judiciária.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e em observância ao principio da segurança jurídica, em face da imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, aliada a incompetência absoluta deste juízo, JULGO EXTINTA a presente Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos arts. 64, § 2º e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3º, do código de Processo Penal
.” (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, então juiz de Direito – fls.11- ID 169163286)

Em 29.10.2019, foi interposto este recurso de apelação (ID 169163286 – fls. 113/125), recebido somente no dia 17.2.2022 (ID 169163286 – fls. 141), por desencontros processuais que não merecem registro.

Pois bem.

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, após arquivar inquérito policial pela prescrição da pretensão punitiva, determinou a
anulação da 4ª alteração contratual de empresa INVESTPAR DIST. COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. por identificar indícios de falsidade ideológica, consubstanciada na inclusão de
Adílson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva [em substituição aos apelantes FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI e

JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA] no respectivo quadro societário.

A desconstituição da sociedade acarretou a repristinação da 3ª

alteração contratual da referida empresa, na qual figuram como sócios proprietários
os apelantes FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI e JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA
.

Observa-se que não houve sequer a
conclusão do procedimento investigativo sobre o fato, supostamente ilícito.

Na essência, a decisão impugnada foi extraída de um parecer ministerial, porém sem instauração de ação penal que possibilitasse gerar efeitos penais, somente possíveis mediante sentença condenatória.

Frise-se que, na esfera penal, os apelantes
FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI e JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA
impetraram o MS nº 1016887-64.2020.8.11.0000 [extinto pela decadência] e o HC nº 1012705-35.2020.8.11.0000 [extinto monocraticamente pela inadequação da via eleita].

No âmbito cível, a e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo proveu a apelação cível interposta contra decisão extintiva da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 1018561-17.2021.8.11.0041 [por falta de condições da ação] e determinou o prosseguimento do feito por entender que
“o Procedimento Preliminar de Investigação foi arquivado por prescrição, através de sentença proferida por juízo criminal, todavia a decisão não produziu efeitos relativos à coisa julgada material, pois não examinou o mérito dos fatos narrados”
. O curso da ação foi retomado em 5.3.2024, porém com o indeferimento do pedido de tutela antecipada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (Sistema PJe).

De toda sorte, a decisão que se pretende desconstituir foi prolatada por Juízo criminal, sendo
“o único caminho que o ordenamento lhes proporciona é a Ação Declaratória de Nulidade, a mesma querela nullitatis que o Processo Civil confere a destinatário de sentença danosa não sustentada por citação válida”
perante
“o juízo prolator da decisão teratológica” ̧
consoante escorreito parecer exarado pelo i. procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, na AP 1018561-17.2021.8.11.0041,
in verbis
:

“Ao determinar que a JUCEMAT cancelasse o registro da alteração estatutária referida, o órgão prolator ordenou providência que dependia de julgamento de mérito numa relação processual iniciada pelo recebimento de um pedido e completada com a citação dos responsáveis pela ilicitude, evoluída sob os princípios do contraditório e da ampla defesa. Longe disso, os autos nos quais ela ocorreu não guardavam senão uma simples investigação criminal encerrada antes de revelar substância sobre autoria e materialidade. [...]

Enfim, tendo determinado o desfazimento de ato homologatório da competência do Registro do Comércio, eliminando a confirmação do ato negocial que objetivara, a decisão em trato caracterizou puro arbítrio. [...]

Faltante a citação, não se fala em relação processual, nem, muito menos, em ato decisório capaz de qualquer coisa, especialmente de fulminar ato jurídico, mesmo que aparentemente criminoso.

Mas, como já anotado, tal instrumento processual deve ser manejado perante o juízo prolator da decisão teratológica, visto não enfrentar coisa julgada.”

(ID 95442822-PJe 1018561-17.2021.8.11.0041)

Com efeito, a “querela nullitatis insanabilis” tem por escopo o
“afastamento do universo jurídico de decisão judicial considerada inexistente, ainda que de fato lançada no processo”
. Constitui medida excepcional para afastar “
efeitos decisão judicial que não reúne sequer seus elementos essenciais e que não pode mais ser atingida pelas normais vias de impugnação”
(STF, Ag na ApO 2.631/GO – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 22.4.2022).

Nesse contexto fático-processual, integram-se as contrarrazões da 29ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá - Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária – para reconhecer a nulidade da
4ª alteração contratual de empresa INVESTPAR DIST. COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. diante da precisa valoração jurídica da matéria:

“2.1 DA NULIDADE DA DECISÃO (PROFERIDA NOS AUTOS DO

IP N.º 8085-80.2011.811.0042) POR INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL

Vê-se, de pronto, que a decisão que determinou a nulidade da 4ª alteração contratual deu-se em um procedimento investigatório criminal, que foi arquivado em razão do advento do prazo prescricional do crime de falsidade ideológica.

Salta aos olhos que a decisão não se encontra inserida dentro de uma relação jurídica processual, que obrigatoriamente exige a obediência ao contraditório e ampla defesa.

Sequer houve a instalação de uma relação processual, pois não foi inaugurado o processo criminal com o oferecimento de denúncia. Não houve contraditório e ampla defesa e, nessas condições, não pode haver qualquer decisão judicial de mérito.

Extinguiu-se a punibilidade dos investigados em razão da prescrição ainda na fase investigatória, ocasião em que, sem o devido processo legal e sem fundamentação, o juízo a quo determinou a nulidade do documento considerado falso em sede de investigação.

Dentre os direitos e garantias fundamentais inseridos na Constituição estão os institutos fundamentais da ciência processual: jurisdição, ação, defesa e processo. O cidadão é beneficiário de um conjunto de garantia constitucionais do processo e tem tutelados seus direitos processuais enquanto litigante.

ROGÉRIO LAURIA TUCCI e JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI salientam que a garantia constitucional do devido processo legal representou uma “marcante página da história da liberdade” e que esta garantia deve ser efetivada “em todo o desenrolar do processo judicial”, respaldando ,seu juízo, também, em lição de EDUARDO COUTURE, segundo a qual aquela garantia constitucional impede que alguém seja privado da liberdade ou propriedade sem que tenha tido, antes, pleno acesso à tramitação de um processo, na forma da lei (in “Constituição de 1988 e Processo”, ed. Saraiva, 1989, pág. 77).

A garantia constitucional do contraditório vem expressada com clareza na Carta de 1988, art. 5°: " LIV - Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

A sentença não pode ser entregue de qualquer modo; ela surge como culminância ou término de uma série de outros atos, necessariamente antecedentes, e, com os quais mantém um nexo ontológico. Não pode existir sentença sem que se tenha assegurado ao cidadão o direito ao procedimento e o direito ao contraditório. O procedimento e o contraditório são, necessariamente, preparatórios, e logicamente, antecedentes da sentença. Constituindo um direito, ensejam a possibilidade de participação naqueles atos preparatórios da sentença.

Ajuizada uma ação, antes de julgá-la, o Estado deve propiciar seja o réu ouvido, e, por isto, têm autor e réu o direito de praticar atos preparatórios. Trata-se de decorrência de institutos fundamentais do Direito Processual, institutos arraigados na Constituição e na própria organização do Estado. A ação, como direito público subjetivo, não se exerce apenas no momento da propositura, mas também ao longo de um processo, segundo um procedimento, e em contraditório. A participação no processo é direito fundamental do cidadão, na medida em que é inerente à ação e confunde-se com o próprio contraditório; este é pressuposto necessário da sentença.

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe em seu artigo 10 o chamado princípio da não surpresa: o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício, em consonância com o princípio do contraditório, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição de 1988.

O artigo 7º dispõe sobre o tema ao definir que é assegurada às partes paridade de tratamento, tendo o juiz o importante papel de zelar pelo efetivo contraditório. Já o artigo 9º define que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida".

Estabelece a Súmula 523 do STF:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Segundo julgados, a infringência ao princípio do contraditório e da ampla defesa acarretam a nulidade absoluta da decisão:

EMENTA: LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA PROFERIDA SEM PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DESRESPEITO – NULIDADE DO PROCESSO. A decisão proferida sem que se oportunizasse ao réu a produção das provas indicadas por ele em sede de defesa revela violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, devendo ser declarada a nulidade do processo.

V.V. Inexiste lugar para se cogitar em cerceamento de defesa, vez que o procedimento de imposição de medidas protetivas possui natureza cautelar, célere, sem a previsão legal de realização de audiências ou oitivas, sendo que quanto a isso, de certo modo, caso a caso, fica a critério discricionário do julgador. Até mesmo porque, as provas são produzidas para sua pessoa decidir o feito e não para as partes, assim, detectada a suficiência de elementos para elucidação dos fatos, desnecessária a realização de oitivas das partes ou atos correlatos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0017.20.000874-0/001 – COMARCA DE ALMENARA - APELANTE(S): CARLOS HENRIQUE MEIRELES VIEIRA - APELADO(A)(S): LARISSA RIBEIRO FONSECA DO AMARAL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEIL – AÇÃO COMINATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA CASSADA. Segundo a inteligência dos arts. 9º e 10do CPC/2015, não é dado ao Magistrado proferir decisão contra uma das partes sem previamente ouvi-la e nem decidir com base em fundamento a respeito. (Apelação Cível Nº 1.0474.13.002550-2/001 - COMARCA DE Paraopeba - Apelante(s): GERALDO JORGE DE SÁ MENEZES e outro(a)(s))

Além da infringência ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa, a decisão que determinou a nulidade da 4ª alteração contratual, proferida nos autos do IP n.º 8085-80.2011.811.0042, tem o vício insanável da incompetência absoluta.

É consabido que o juízo criminal, após o estabelecimento da lide com o oferecimento de denúncia, e com a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, somente pode decidir sobre a lide criminal, condenando ou absolvendo os réus.

Assim, a determinação de cancelamento de ato jurídico, decorrente da infração criminal, deve ser imprescindivelmente proferida pelo juízo cível, pois não constitui efeito da sentença criminal.

Ou seja, ao julgar uma causa, não tem o juízo criminal competência para determinar a nulidade de ato jurídico proveniente da prática do crime, por se tratar de matéria afeta à competência civil.

É consabido que as responsabilidades civil e penal são autônomas e apuradas segundo critérios próprios, mas, nos termos do art. 935 do Código Civil, não é possível questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal, tornando indiscutível a matéria já decidida no âmbito penal.

Acontece que, quando houve o arquivamento do inquérito policial devido à prescrição, não houve lide criminal com decisão sobre a existência do fato, ou sobre quem seria o seu autor, o que força a conclusão de que também não foi feita coisa julgada no cível para autorizar a nulidade da alteração contratual da empresa.

Portanto, a decisão proferida nos autos do Inquérito Policial nº 8085-80.2011.811.0042 de determinar a nulidade do negócio jurídico é nula de pleno direito, devendo ser extirpada do mundo jurídico, a qualquer momento, pois, além de ter infringido de morte os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da falta de fundamentação, também foi proferida por juiz absolutamente incompetente.

Ou seja, o juízo da 7ª Vara, ao promover o arquivamento dos autos de investigação, era absolutamente incompetente para determinar a nulidade da alteração contratual, pois cabe ao juízo criminal a decisão sobre uma causa criminal, ou seja, sobre a prática de infrações criminais. Eventual nulidade de atos jurídicos, decorrente das infrações penais, deve ser analisada e decidida pelo juízo cível.

Portanto, o ato do juízo da 7ª Vara de determinar a nulidade da alteração contratual trata-se, pois, de decisão eminentemente teratológica, nula de pleno direito, que não transita em julgado, podendo ser atacada a qualquer momento, por desrespeito ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa, da absoluta ausência de fundamentação, e da incompetência absoluta.

Enfim, contém diversos vícios insanáveis de nulidade, que a tornam inexistente: ausência de lide, ausência de citação, ausência de contraditório e ampla defesa, ausência de fundamentação e, por fim, ausência de competência absoluta.

Os Tribunais Superiores – Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – paulatinamente vêm contemplando a possibilidade, frisa-se, em situações extraordinárias, da relativização da coisa julgada diante de patente mácula na sentença que possa ofender os próprios ditames constitucionais, em patente contrariedade aos argumentos que mínguam a possibilidade de tal relativização sob o argumento de que haveria choque com as cláusulas pétreas acerca da segurança jurídica, consagradas no texto constitucional de 1988.

Outrossim, os argumentos totalmente contrários a possibilidade de relativização da coisa julgada, uma vez que a imutabilidade da decisão seria instituto insculpido entre as garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, alegam que a sentença só se aperfeiçoaria após todo o processo, sobrepondo, assim, as nulidades absolutas tanto do processo como da sentença por terem sobrevivido por todos os procedimentos jurídicos.

Entretanto, diante da moderna concepção social de justiça, bem como da reprovabilidade de se manter no ordenamento jurídico sentenças patentemente viciadas, as sentenças nulas, imprescindível faz-se a relativização da coisa julgada para que tais provimentos judiciais errôneos sejam extirpados da órbita jurídica.

Pois bem, as sentenças juridicamente inexistentes devem ser varridas do mundo jurídico por meio de ação declaratória, como esta que se apresenta, que é imprescritível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também orienta que os vícios transrescisórios, os quais ensejam a propositura da querela nullitatis, podem ser alegados a qualquer tempo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. 1. A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial. Precedentes: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374, Relator(a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querela nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência. (REsp n. 1.358.931/PR, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 1/7/2015.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CABIMENTO. 1. A ausência de citação não convalesce com a prolação de sentença e nem mesmo com o trânsito em julgado, devendo ser impugnada mediante ação ordinária de declaração de nulidade. A hipótese não se enquadra no rol exaustivo do art. 485 do Código de Processo Civil, que regula o cabimento da ação rescisória. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.333.887/MG, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 12/12/2014.)

Não há que se falar em respeito à coisa julgada, pois a invocação de fato passado e que interfere nos direitos da parte é perfeitamente possível em nosso sistema jurídico, sendo exemplos gritantes a ação rescisória e a própria ação de querela nullitatis.

Desde o momento em que transita em julgado a sentença, o réu, que não foi validamente citado e caiu em revelia, ou que não teve observado o princípio do contraditório e do devido processo legal, está habilitado a servir-se da querela nullitatis como ‘ação ordinária’, declaratória e autônoma ou da ação rescisória, sem restrição alguma na escolha que exercerá segundo sua melhor conveniência.

Portanto, em face de uma decisão absolutamente nula (a proferida nos autos do Inquérito Policial nº 8085-80.2011.811.0042), não há que se falar em imutabilidade e trânsito em julgado, merecendo reforma a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

2.2 DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL PARA JULGAR A PRESENTE AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO

À primeira vista, parece que o endereçamento da presente ação está equivocado. No entanto, como foi este juízo que cometeu a nulidade insanável de adentrar na área que não lhe competia e determinar atos sem o devido processo legal, também caberá a ele corrigir essa nulidade, por meio da querela nullitatis, segundo entendimento majoritário, a seguir:

PROFERIDO PELA ANTIGA PRIMEIRA TURMA DO TRF 2ª REGIÃO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E JULGAR A QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPC E NO REGIMENTO INTERNO DA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS REGRAS ATINENTES À AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DA TURMA ESPECIALIZADA QUE SUBSTITUIU O JUÍZO QUE EXAROU O DECISUM. PRECEDENTES. 1. Agravo interno cuja a controvérsia gira em torno da utilização da doutrina ou da analogia, amparada nos requisitos da ação rescisória, para definir a competência interna para apreciar e julgar querela nullitatis, em face da ausência de previsão expressa no CPC e no Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 2. O entendimento desta Casa, no que diz respeito a chamada querela nullitatis insanabilis, é de que a competência para apreciação e julgamento pertence ao juízo primevo, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a decisão jamais existiram. Precedentes: REsp 1015133/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2010; REsp 710.599/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/02/2008. 3. Registre-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que descabe ação rescisória calcada em nulidade do mandado de segurança por ocorrência de vício, à míngua de sentença de mérito a habilitar esta via em substituição à própria, qual seja, a de querella nulitatis. Precedentes: AR 771/PA, Segunda Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 26/02/2007; AR 569/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/02/2011; AgRg no REsp 470.522/MG, Rel. Min. Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, DJe 20/08/2010. 4. A interpretação analógica não se demonstra a mais adequada para a resolução do caso dos autos, ante as diferenças existentes entre os feitos anulatório e rescisório, o que permite a utilização da doutrina e da jurisprudência do STJ para estabelecer que a competência, para análise e decisão da querela nullitatis, é da Turma especializada que sucedeu o Juízo que proferiu o julgado tido por anulável, como foi definido pelo Tribunal de origem. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1199335/RJ, Relator o Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 22.3.2011)

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Acidentes do Trabalho de Santos - SP, o suscitado.” (CC 114.593/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. QUERELA NULLITATIS. A Locadora pretende a anulação do processo de desalijo com a alegação de nulidade da citação. O Juízo prolator da sentença determinou a livre distribuição da Ação anulatória ao argumento de inexistência de prevenção. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de competência do juízo que proferiu a decisão supostamente viciada¿. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.” (Conflito de Competência nº 0045930-85.2013.8.19.0000 – TJRJ – 18ª. CC – Rel.: Des. Leila Albuquerque - Julgamento: 25/09/2013).

Até é compreensível o equívoco do juízo a quo de extinguir a presente ação sem julgamento do mérito por falta de competência absoluta, pois de fato causa certa confusão a diferença entre natureza da presente ação com o julgamento de seu mérito.

Como já exposto, a querela nullitatis insanabilis é uma ação que tem por escopo anular uma sentença que se encontre maculada de alguma nulidade, seja qual for a competência do juízo que proferiu a decisão nula.

No caso, como foi proferida por juízo criminal, será ele mesmo o competente para julgar a querela.

Ocorre que, como a decisão do juízo criminal no Inquérito Policial nº 8085-80.2011.811.0042 tratou de matéria não penal, que não era de sua competência, fica parecendo que o presente feito deva ser analisado pelo juízo cível.

O mérito dessa ação é justamente demonstrar que o juízo criminal extrapolou os limites de sua competência ao decidir matéria afeta à seara cível.

Assim, olvidou-se o juízo a quo de que se estava diante de uma ação autônoma de impugnação para justamente corrigir essa nulidade de incompetência absoluta de determinar nulidade de atos jurídicos, principalmente quando o fato não foi provado dentro de uma relação jurídica e com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(SIMP 000872-003/2009 - Daniela Berigo Büttner Castor, promotora de Justiça – ID 181080191)

Tratando-se de decisão definitiva proferida por Juízo Criminal, em processo que reúne condições de imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3º, I; CPP, art. 3º), impõe-se desconstituir o ato judicial impugnado.

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO
para desconstituir “
a decisão que anulou a

4ª alteração contratual da empresa INVESTPAR DISTR. COMÉRCIO DE PRODS. AGROPECUÁRIOS LTDA perante a JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - ”,
proferida
no
Procedimento Preliminar de Investigação nº 041/2007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024